Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-97.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Reconhece-se falta interesse de agir no recurso, em processo penal, em que a Defesa busca a aplicação de fração de aumento de pena que prejudicará o réu.
2. Ocorrendo os crimes de roubo e de corrupção de menores no mesmo contexto fático aplica-se o concurso formal próprio na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal. Em sequência, caracterizado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, bem como continuidade delitiva entre os delitos de roubo que se sucederam, aplica-se somente a continuidade delitiva, para evitar o bis in idem. Precedentes.
3. A prática de dois crimes de roubo e duas corrupções de menor, no mesmo contexto fático, modo de execução e lugares próximos atrai a regra da continuidade delitiva, determinando o aumento de uma só das penas mais graves em um quarto.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.